Tribunal: TJSP
Processo: 2090427-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou impugnação mantida. Astreintes. Ré (CDHU) enviou correspondência à autora, solicitando que entre em contato para tratar sobre o uso e ocupação da unidade habitacional. Acórdão desta Colenda Câmara que expressamente proibiu qualquer ato de ameaça de esbulho na posse da autora, como o envio de intimações ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou impugnação mantida. Astreintes. Ré (CDHU) enviou correspondência à autora, solicitando que entre em contato para tratar sobre o uso e ocupação da unidade habitacional. Acórdão desta Colenda Câmara que expressamente proibiu qualquer ato de ameaça de esbulho na posse da autora, como o envio de intimações ou correspondências, para tratar do uso e ocupação do imóvel. Multa que fica mantida, presentes os requisitos do art. 537 do CPC. Valor razoável e proporcional (R$ 2.000,00). Reincidência que poderá resultar não apenas em majoração da multa, mas condenação por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.